Tribunal: STF
Processo: Rcl 45817
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por LIQ CORP S/A em face de decisão proferida pela Juíza Ligia Mello Araujo Oliveira da 22ª Vara do Trabalho de Salvador, nos autos da Ação Trabalhista nº 0000837-72.2013.5.05.0022, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADPF 324 e às teses de repercussão geral firmadas no RE 611.503 (Tema 360 RG) e no RE 958.252 (Tema 725 RG).
    A reclamante, ao discorrer sobre o contexto fático da questão na origem, relata que (edoc. 1, fls. 3-4):
    “Primeiramente, a ilicitude da terceirização em relação à Reclamante foi assentada em Acordão proferido nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0115600-48.2006.5.05.0017 que transitou em julgado em 14/12/2009 e se encontra arquivado definitivamente. 
    Nesse processo foi discutido principalmente o reconhecimento de vínculo empregatício com o Banco, e o pagamento de horas extras e diferença de verbas salariais em face da equiparação salarial de bancária.
    Posteriormente, com a rescisão de seu contrato de trabalho ajuizou a ação 0000837- 72.2013.5.05.0022 pleiteando a aplicação dos instrumentos normativos firmados entre a Instituição Financeira e seus empregados, para o recebimento das verbas previstas nessas CCT’s, sob o fundamento de suposta ilicitude da terceirização havida entre as partes. 
    Com isso, os efeitos do julgado proferido nos autos de nº 0115600-48.2006.5.05.0017 foram estendidos para alcançar o período pleiteado com a nova ação, ou seja, 11/05/2209 até 16/05/2010 e 05/11/2010 até 20/10/2011. 
    Assim, apesar do reconhecimento da ilicitude da terceirização em razão da execução de atividades fins da tomadora de serviços por parte da Reclamante ter se dado em ação anterior, os benefícios decorrentes do reconhecimento do vínculo da Reclamante diretamente com o Banco, sobretudo as verbas definidas em Convenções Coletivas de Trabalho – CCT´s dos bancários, foram concedidos nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0000837- 72.2013.5.05.0022, que transitou em julgado em 20/09/2018.
    Iniciada a Execução, as partes apresentaram seus respectivos cálculos; em impugnação aos cálculos, a Executada, LIQ CORP S/A, pugnou pela declaração de inexigibilidade do título executivo fundada na aplicação dos art.884 §5ª da CLT e art. 525 § 12ª do CPC. 
    Ocorre que completamente arbitrária conforme abaixo se demonstrará, a decisão monocrática ora Reclamada, além de não observar a aplicação da tese definida por esta Corte no Tema 360 e, reflexamente, no Tema 725 ao caso concreto, inacreditavelmente, em junho de 2020, julgou a impugnação aos cálculos de liquidação parcialmente procedente, considerou exigível o crédito judicial e homologou o crédito exequendo em R$1.485.925,32 (um milhão quatrocentos e oitenta e cinco mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos). ”
    LIQ CORP S/A aduz que, no caso, incidem o art. 884, §5º da CLT e o art. 525, III, § 12 do CPC, juntamente com a tese fixada no Tema 360 da sistemática da repercussão geral.
    Afirma que o título executivo ora questionado se formou em 20/9/18, após a conclusão do julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 (representativo da controvérsia do Tema 725 RG), em 31/8/2018.
    Sustenta que as hipóteses “(a) e (c)” da tese fixada no Tema 360 RG amoldam-se com perfeição ao caso, e defende que 
    “não pode a Juíza, no ato reclamado, negar observância à tese fixada em Repercussão Geral nº 360, sob o falso pretexto de ausência de modulação dos efeitos da decisão proferida em sede de ADPF 324 e RE-RG 958.252 - Tema 725 – de modo a autorizar o prosseguimento de execução pautada em título executivo com evidente vício de inconstitucionalidade qualificado”. 
    A parte reclamante requer que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, 
    “bem como a aplicação imediata do entendimento de inexigibilidade do crédito nos termos da decisão em RE 611503 e tese fixada quanto ao tema nº 360 da sistemática da repercussão geral, na medida em que o título executivo formado encontra-se em oposição aos termos da decisão da ADPF 324 e o RE-RG 958.252, tema 725 da sistemática da repercussão geral.”
    É o relatório. Decido.
    Aponta-se como paradigmas de confronto ADPF nº 324/DF, RE nº 958.252/MG (Tema 725 RG), bem como o RE 611.503/SP (Tema 360 da RG). Eis o teor dos paradigmas: 
    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: '1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993'. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (ADPF nº 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 6/9/19).
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (Tema 725 da RG).
    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (Tema 360 da RG, grifo nosso).
    Observo que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte, já havia sido certificado o trânsito em julgado da fase de conhecimento da Ação Trabalhista nº 0000837-72.2013.5.05.0022, na qual se decidiu pela ilicitude da terceirização de mão-de-obra.
    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento no Tema 725 da RG e na ADPF nº 324 encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:
    “Art. 988 [...]
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”
    Não se desconhece o teor da tese fixada no representativo da controvérsia do Tema 360 da Repercussão Geral, concernente à inexigibilidade de título judicial fundado em norma ou interpretação de norma em sentido contrário ao entendimento já firmado pelo STF.
    Essa tese, entretanto, não atrai para o STF competência para atuar, originariamente, em sede reclamatória, como instância rescisória de todo e qualquer pronunciamento judicial, sob pena de se subverter não apenas a competência originária do STF – a qual está fixada, em numerus clausus, no art. 102, I, da CF/88 (v.g. Pet nº 1.738/MG-AgR, DJ de 1º/9/99) e no § 3º do 103-A (incluído pela EC nº 45/04) –, como também a sistemática da repercussão geral – que tem por consequência esgotar a cognição do STF sobre a matéria constitucional, recomendando os processos fundados em idêntica controvérsia aos órgãos jurisdicionais ordinários, que têm a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. 
    O acesso ao STF na via reclamatória só ocorre depois de esgotados os meios recursais de reforma, conforme reiterada jurisprudência da Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 40.646-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/3/21).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aponta-se como ato reclamado, no presente processo, Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual foi impugnado por intermédio de Recurso Especial. Atualmente, o processo encontra-se concluso aguardando análise do recurso de Agravo Interno no AREsp, interposto perante o STJ. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl nº 45.161-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/3/21).
    Na espécie, verifico que o ato reclamado consiste em decisão de primeira instância em sede de impugnação aos cálculos. A reclamante, portanto, não logrou comprovar o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito necessário à admissibilidade do remédio constitucional da reclamação, a teor do art. 988, § 5º, II, do CPC e em conformidade com a jurisprudência desta Corte colacionada acima. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente